Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715528-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA E COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autoral e reconvencional (ID 59938160): Julgamento convertido em diligência para que a apelante apresentasse as faturas, em aberto, relativas ao consumo de água referenciadas na planilha de ID 59938141 e esclarecesse os índices de correção monetária e juros aplicados no cálculo do débito (ID 60280078). Juntada de documentos e petição pela apelante (IDs 60506280, 60506282, 60506283, 60506285, 60506286, 60506287, 60506289, 60506290, 60506291, 60506292, 60506293, 60506294, 60506295, 60506296, 60506288, 60506297). Intimado a se manifestar sobre os documentos juntados pelo apelante, o apelado informa que não consta, em nenhuma das planilhas, o índice de correção monetária e juros aplicados no cálculo do débito. Alega, também, que as faturas referentes aos meses de janeiro, maio e junho de 2024 estão pagas, conforme comprovantes em anexo (IDs 61557961, 61557963, 61557964, 61557965). Requer o encaminhando do feito à Contadoria Judicial, para apurar o valor atualizado do débito. Ao apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para ciência e manifestação. Prazo: 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator